Tribunal: TJES
Processo: 5001675-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEVILHA CONDOMINIO CLUBE

AGRAVADO: WANESSA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IDONEIDADE DA GARANTIA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia idônea da execução. O agravante alegou a abusividade da cláusula penal prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória e o comprometimento das finanças do condomínio em caso de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a garantia apresentada pelo agravante, consistente na indicação de bens móveis com notas fiscais, configura caução idônea apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 919, §1º, do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação (probabilidade do direito), perigo de dano irreparável e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A simples apresentação de notas fiscais de bens móveis, sem a devida formalização da penhora, demonstração do estado de conservação, localização, valor atualizado ou qualquer outro elemento que assegure a solvabilidade do patrimônio, não configura caução idônea.

5. A jurisprudência pacífica do TJSP e do TJES é firme ao entender que a indicação genérica de bens móveis, desacompanhada de prova mínima da idoneidade e da regular formalização da penhora, não preenche o requisito da garantia suficiente para fins de suspensão da execução.

6. No entanto, a possibilidade de o agravante regularizar a garantia, por meio da juntada de fotografias, comprovante de localização, estado de conservação e outros elementos exigidos pelo juízo, deve ser admitida, desde que presentes os demais requisitos.

7. O título exequendo decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios cuja cláusula penal por rescisão antecipada pode ser revista judicialmente, nos termos da jurisprudência do STJ, o que evidencia a plausibilidade jurídica da tese defensiva do agravante.

8. O perigo de dano irreparável resta configurado diante do valor da execução (R$ 18.110,40) e do caráter residencial e social do condomínio agravante, cujas receitas são originárias do rateio entre condôminos de baixo poder aquisitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável e da garantia idônea da execução.

2. A indicação de bens móveis acompanhada apenas de notas fiscais não configura, por si só, caução idônea para fins de suspensão da execução.

3. É admissível a concessão de prazo para regularização da garantia, mediante comprovação da localização, estado de conservação e valor dos bens, quando presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 835, 919, §1º; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.666.021, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2017; TJSP, AI 2315645-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18/10/2024; TJES, AI 5007644-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/12/2023; STJ, REsp 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEVILHA CONDOMÍNIO CLUBE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES,

que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
WANESSA SANTOS SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: alega, em síntese, que: (I) a decisão agravada indeferiu genericamente o efeito suspensivo, utilizando jurisprudência inadequada e descontextualizada; (II) a execução promovida pela agravada tem por base cláusula penal supostamente abusiva e desproporcional prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja rescisão deu-se por vontade do agravante; (III) os embargos foram opostos tempestivamente, com indicação de bens à penhora e nomeação de depositária fiel, observando-se o princípio da menor onerosidade; (IV) o juízo
a quo
exigiu indevidamente a formalização da penhora, que seria de atribuição do cartório, considerando que a citação ocorreu por AR e não por oficial de justiça; (V) os bens ofertados são idôneos e foram acompanhados de notas fiscais, sendo ilegítima a rejeição da idoneidade sem fundamentação específica; (VI) estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente a verossimilhança do direito invocado, o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da medida; (VII) o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante, que é condomínio residencial sem fins lucrativos, cuja receita advém do rateio de despesas condominiais; (VIII) o STJ possui precedentes que reconhecem a abusividade de cláusulas penais em contratos advocatícios quando há revogação unilateral do mandato por parte do cliente.

Contrarrazões ofertadas no evento 12652643, pelo desprovimento do recurso, assinalando, em síntese: (I) a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos moldes do art. 919, §1º, do CPC, notadamente a inexistência de garantia idônea do juízo; (II) os bens indicados (bem móvel, esteira, cadeiras e mesas) não se encontram na ordem legal de preferência para penhora (art. 835 do CPC), e sequer foram aceitos pelo credor, nos termos do art. 829, §2º, do CPC; (III) inexiste prova inequívoca da alegada abusividade contratual, sendo incontroverso o inadimplemento da multa contratual por parte do agravante; (IV) a mera alegação de prejuízo irreparável à coletividade condominial não é suficiente para justificar a concessão da tutela, sobretudo sem comprovação de desequilíbrio financeiro efetivo.

A doutrina pátria
1
ensina que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(a)
requerimento do embargante;
(b)
preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência;
(c)
a garantia da execução suficientemente por penhora nos casos de obrigações de pagamento de quantia certa.

A jurisprudência desde a vigência do CPC de 1973, adota o entendimento de que esses pressupostos são cumulativos, vide:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 739 - A, § 1º, DO CPC/1973. RESP 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543 - C, CPC/1973. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. No julgamento do REsp 1.272.827/PE, processado nos moldes do art. 543 - C do Código de Processo Civil/1973, firmou compreensão no sentido de ser aplicável o art. 739 - A, § 1º, do CPC/1973 aos processos de execução fiscal, desde que presentes os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2. É vedado em Recurso Especial o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução previstos no art. 739 - A, § 1º, do Código de Processo Civil/1973, porquanto tal providência demanda incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.666.021; Proc. 2016/0301741-3; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 20/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Quanto ao efeito suspensivo aos embargos, o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2 - Afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do novel Estatuto Processual. 3 - Vislumbra-se a possibilidade real de êxito ao menos em uma das alegações levantadas pelo embargante, já que não se mostra abusiva a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) uma única vez quando da celebração do contrato, segundo entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo. 3 - Já o periculum in mora está sedimentado na própria execução fiscal que se pretende ver suspensa, cujo prosseguimento poderá ensejar desnecessário risco a ser suportado pelo executado consistente na expedição de alvará em favor do Município. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0027293-78.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018)

No caso dos autos, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando que
“o executado limitou-se a apresentar notas fiscais de bens móveis como suposta garantia da execução, sem, contudo, formalizar a penhora ou comprovar a idoneidade dos bens para tal finalidade.”

Na inicial, o embargante, ora agravante, afirmou que se trata de um condomínio
“
exclusivamente residencial, sem recursos financeiros para garantir a execução em espécie, sob pena de desfalcar o caixa e pagamento das obrigações”.

Nesse contexto, indicou
“
bens móveis, seminovos, em ótimo estado de conservação, conforme notas fiscais anexas”.

Ocorre que, de fato, a mera apresentação de notas fiscais de bens móveis, com pedido de nomeação da síndica como depositária dos itens mobiliários do condomínio, não traduz garantia idônea à execução.

Em hipótese similar, assim decidiu o eg. TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Recurso contra decisão que não concedeu efeito suspensivo à execução primitiva. Incidência do artigo 919 do CPC. Ausência dos requisitos necessários. Ausência de garantia idônea e completa do juízo a justificar a suspensão do feito executivo. A indicação de bens móveis. Estoque de mercadorias. Através de juntada de notas fiscais que não traduzia garantia idônea. A penhora (garantia) do bem móvel exigia não somente a juntada da nota fiscal, mas também: (a) localização exata e sua demonstração (não bastava afirmar que está na área produtiva da empresa), (b) estado de conservação (com fotografias), (c) valor atual (com parecer) e (d) seguro. Questões que, para melhor esclarecimento, demandam alargamento da instrução probatória, de forma que não se vislumbra, neste momento processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, mormente a probabilidade de seu direito. Ademais, indispensável a demonstração da verossimilhança das alegações, o que não se efetivou no recurso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo que poderá ser revisto a qualquer tempo, desde que modificadas as condições que levaram ao seu indeferimento. Efeito suspensivo indeferido. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2315645-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024) (TJSP; AI 2315645-21.2024.8.26.0000; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 18/10/2024)

Um dos julgados mencionados pela decisão agravada, da eg. 4ª Câmara Cível desta Corte, também deixou assentado que as notas fiscais não podem ser consideradas caução idônea,
“pois não garantem a solvabilidade do patrimônio. Notadamente, os referidos documentos não são aptos a atestar o estado em que o maquinário se encontra, e se eles, de fato, estão sob a posse dos recorridos e por ventura podem vir a garantir a execução.”
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007644-07.2023.8.08.0000, Relator Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023).

Apesar disso, é possível que o condomínio agravante regularize a garantia, assegurando a solvabilidade do patrimônio mobiliário representado pelas notas fiscais apresentadas, juntando fotografias dos bens recentemente adquiridos (entre 2021 e 2023), provando seu estado de conservação atual e localização, ou outros requisitos exigidos pelo juízo
a quo
.

Ademais, o título exequendo se trata de um contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja multa por rescisão antecipada é objeto da execução embargada.

Segundo já sedimentado pelo STJ, no “contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413)” (REsp 1346171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 07/11/2016).

Veja-se que a questão acerca da exigibilidade da multa no caso concreto demandará uma análise mais aprofundada pelo juízo, após cognição exauriente, sobretudo considerando todos os argumentos trazidos na inicial (inclusive quanto à motivação da rescisão), do que se extrai a probabilidade do direito do condomínio ora agravante.

Do mesmo modo, também se faz presente o perigo de dano, pois, conforme noticiado na inicial dos embargos, a citada multa pela rescisão antecipada alcança o importe histórico de R$ 18.110,40, que, por certo, compromete as finanças do condomínio, que é exclusivamente residencial de moradia popular, com condôminos de pouco poder aquisitivo, como pontuado no recurso.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para possibilitar que o agravante regularize a garantia da execução, provando seu estado de conservação atual e localização, ou outros requisitos exigidos pelo juízo
a quo,
e, assim, obtenha o pretendido
efeito suspensivo aos embargos à execução
por ele opostos,
diante da presença dos demais requisitos
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução – 7. ed. rev., ampl. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 763.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.